Tribunal: TJSP
Processo: 2215061-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito e reparação de danos. Decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Não comprovação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. Decisão mantida. Recurso não provido.